Tribunal: TJMT
Processo: 0006573-14.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0006573-14.2013.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redator Designado:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAZARO DIVINO DE MOURA - CPF: 174.002.951-87 (APELADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.369.365/0001-01 (APELANTE), LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - CPF: 698.893.501-06 (ADVOGADO), EQUIPAV ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.191.464/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência, em substituição legal, Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU AMBOS OS APELOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE MOTORISTA NUMA VALA DE UMA CONSTRUÇÃO NA BR- 364 – ESCORIAÇÕES E DANOS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- INDENIZAÇÃO AFASTADA- INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- RECURSOS PROVIDOS.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que ocasionou diversos ferimentos e danos ao veículo que conduzia foi a suposta omissão do ente público na manutenção do local do acidente, ficando repelida a responsabilização do Estado na situação em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
LAZÁRO DIVINO DE MOURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os Requeridos ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.236,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de abril/2013 e com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou a Requerida Engeponte Construções Ltda ao pagamento das custas processuais e ambos os Réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como a condenação foi inferior a 500 (quinhentos salários mínimos), a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Sustenta o Requerente que, em 1-2-2013, foi vítima de um acidente quando trafegava pela BR-364, ao cair de uma vala de altura de 4 (quatro) metros existente para a construção de uma ponte no quilômetro 202 da via.

Alega que,
a obra estava sendo realizada sob a coordenação da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, ora Reclamada, que tem a incumbência de efetuar a licitação, contratação da empresa executora, pagamento e prestação de contas, tal obra estava sendo feitos pelas empresas licitadas pela Prefeitura Engeponte Construções LTDA e Equipav Engenharia LTDA de São Paulo, uma sucedendo a outra, que por imprudência deixou de sinalizar a pista que deveria estar interditada por conta do buraco existente para a construção da ponte
(fls. 7).

Argumenta que, a pista de acesso ao viaduto de concreto em construção deveria estar interditada em razão da obra, mas estava liberada e sem qualquer sinalização, o que resultou em sua queda, uma vez que não percebeu que havia uma vala no final da ponte.

Conforme supracitado, o Juízo de 1o Grau julgou parcialmente os pedidos.

A Apelante Engeponte Construções Ltda alega em suas razões (id. 7018223), preliminarmente, a nulidade processual, pois a obra onde ocorreu o acidente foi firmada pelo Município de Rondonópolis e a empresa Objetiva Engenharia e Construções Ltda, sendo esta a responsável pela obra.

O Município denunciou à lide a empresa Objetiva, sendo o seu pedido acolhido, contudo, o Juízo de 1o Grau mandou excluir a empresa Objetiva da lide pelo fato do Município de Rondonópolis não ter comprovado o depósito para diligência do Oficial de Justiça.

Argumenta que, também requereu a inclusão da empresa Objetiva no polo passivo da demanda, porém, tal pedido não foi apreciado pelo Juízo.

Aduz que, tal nulidade persistiu, haja vista que, embora tenha havido a anterior exclusão, na audiência de março de 2017 (última audiência antes do processo ter sido remetido à Justiça Federal), o Juízo acatou o pedido de notificação da Empresa Objetiva, que por falha processual, acabou não ocorrendo.

Assim, requereu a declaração de nulidade do processo e retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, para que a empresa Objetiva participe da lide e seja apurada a sua responsabilidade.

Também em preliminar, afirma a Apelante Engeponte Construções sua ilegitimidade passiva, pois, no que diz respeito à obra onde ocorreu o acidente, a Apelante firmou um Contrato de Sociedade de Conta de Participação – SCP com a empresa Objetiva Engenharia, que era a responsável pela execução da obra.

No mérito, afirmou que da análise dos autos é inequívoco que a via se encontrava devidamente sinalizada, com placas indicativas da execução da obra e indicação de DESVIO, além de sinalização vertical de interdição composta por cones e tambores com faixas refletivas.

Ressalta que tal fato foi corroborado pelas fotos juntadas aos autos, bem como pelo Boletim de Ocorrência que aponta a existência de interdição e desvio da pista, pelo depoimento do fiscal da prefeitura, a quem competia fiscalizar o cumprimento de tais obrigações e pelo depoimento, ainda que controverso da testemunha arrolada pelo Apelado, que declarou em audiência jamais ter visto qualquer outro acidente no trecho ou violação daquele perímetro durante os 32 dias de trabalho no viaduto.

Afirma ainda, que caso não seja aceita as alegações supracitadas, deve ser reconhecida no mínimo a culpa concorrente do Apelado, que poderia ter evitado o acidente se estivesse atento.

Requereu seja dado provimento ao Apelo.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 7018228).

Nas suas razões o Município de Rondonópolis apelou (id. 701830), alegando que a r. sentença não deve prevalecer, já que há elementos suficientes para caracterizar a culpa exclusiva da vítima ou, na pior das hipóteses, a culpa concorrente da mesma.

Ressalta que as indenizações forma exorbitantes, motivo pelo qual requer o provimento do seu Apelo.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 7018228).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 7316220), não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LÚCIO FLÁVIO ALVES DE BRITO, OAB/MT 8669/O.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A Apelante Engeponte Construções Ltda alega em suas razões (id. 7018223), preliminarmente, a nulidade processual, pois a obra onde ocorreu o acidente foi firmada pelo Município de Rondonópolis e a empresa Objetiva Engenharia e Construções Ltda, sendo esta a responsável pela obra.

O Município denunciou à lide a empresa Objetiva, sendo o seu pedido acolhido, contudo, o Juízo de 1o Grau mandou excluir a empresa Objetiva da lide pelo fato do Município de Rondonópolis não ter comprovado o depósito para diligência do Oficial de Justiça.

Argumenta que, também requereu a inclusão da empresa Objetiva no polo passivo da demanda, porém, tal pedido não foi apreciado pelo Juízo.

Aduz que, tal nulidade persistiu, haja vista que, embora tenha havido a anterior exclusão, na audiência de março de 2017 (última audiência antes do processo ter sido remetido à Justiça Federal), o Juízo acatou o pedido de notificação da Empresa Objetiva, que por falha processual, acabou não ocorrendo.

Assim, requereu a declaração de nulidade do processo e retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, para que a empresa Objetiva participe da lide e seja apurada a sua responsabilidade.

Extrai-se dos autos que, em 1-2-2013, o Apelado sofreu acidente de trânsito dentro dos limites territoriais de Município de Rondonópolis, no Km 202 da BR 364, em decorrência da má sinalização das obras que vinham sendo realizadas na pista pelos Apelantes, o que ocasionou diversos ferimentos e danos ao veículo que conduzia. Por conta disso, requereu a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados, atribuindo a responsabilidade pelo fato ocorrido expressamente à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e à empresa Engeponte Construções Ltda que realizavam as obras no local do infortúnio.

Registra-se que o Autor, ora Apelado, absteve-se de incluir a empresa Objetiva no polo passivo da ação.

No caso concreto, é de se frisar que não há lei estabelecendo a necessidade de formação de litisconsórcio, assim como inexiste objeto incindível que o justifique, nos termos do artigo 114 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio passivo necessário.

Constatada a situação de litisconsórcio facultativo, que desonera o Autor da ação de demandar contra todos os legitimados, podendo escolher contra quem litigar, passa-se à análise de denunciação da lide da empresa Objetiva.

O artigo 125 do CPC/2015, em seu inciso II, dispõe que a denunciação da lide é cabível
àquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Em que pese a literalidade do disposto acima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se inclina pela obrigatoriedade do acatamento da denunciação da lide somente nas hipóteses em que o seu indeferimento acarretar a perda do direito de regresso, o que não se extrai do caso em apreço, no qual tal direito permanece incólume (Precedente: STJ AGARESP 201400446950, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30-5-2014).

Assim, agiu corretamente o Juízo de 1o Grau ao determinar, após ter acatado o pedido de denunciação realizado pelo Município, mandou excluir a empresa Objetiva da lide pelo fato do Município de Rondonópolis não ter comprovado o depósito para diligência do Oficial de Justiça.

Ademais, vale ressaltar que a denunciação da lide, no caso dos autos, só poderia ser requerida pelo Município de Rondonópolis, que entabulou o contrato com a empresa Objetiva e que poderia exigir, em caso de restar vencido na demanda, indenização a empresa Objetiva.

A Apelante Engeponte Construções, conforme se verifica dos autos, possui um contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação com a empresa Objetiva Engenharia no qual manifestaram o seu interesse em
se reunir na forma de uma sociedade específica com a finalidade de conjugar esforços para permitir a execução de parte das obras do contrato com a referida Prefeitura.

Não pode a Apelante Engeponte se valer de um direito do Município contratante em denunciar a lide a contratada, haja vista que, tal permissivo era restrito ao contratante, demonstrando sua falta de interesse recursal, quanto ao pedido entabulado.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade processual.

É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Também em preliminar, afirma a Apelante Engeponte Construções sua ilegitimidade passiva, pois, no que diz respeito à obra onde ocorreu o acidente, a Apelante firmou um Contrato de Sociedade de Conta de Participação – SCP com a empresa Objetiva Engenharia, que era a responsável pela execução da obra.

Afirma que, por meio do aludido contrato, apenas forneceu equipe de mão de obra especializada para a execução da ponte à Objetiva Engenharia, vencedora do certame licitatório realizado pelo Município de Rondonópolis, de modo que a fiscalização e segurança da obra não eram de sua responsabilidade, mas do Município e da empresa Objetiva.

No entanto, verifica-se do contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação com a empresa Objetiva Engenharia no qual manifestaram o seu interesse em
se reunir na forma de uma sociedade específica com a finalidade de conjugar esforços para permitir a execução de parte das obras do contrato com a referida Prefeitura.

Não obstante, cumpre analisar a cláusula 2.1 do contrato em questão, a qual versa sobre o seu objeto:

2.1 Constitui objeto do presente contrato a construção de um viaduto de concreto na Rodovia BR 163/364, margem direita do Rio Vermelho, com 25,175 metros de extensão e 14,00 metros de largura, entre as estacas 09 e 11, ligando os Bairros Vila Mamed e Vila Salmen. O valor estimado para a execução do referido objeto é de R$ 2.142.068,17 (dois milhões, cento e quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e dezessete centavos).

Sob essa perspectiva, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa Engeponte Construções para compor o polo passivo da lide, visto que participou de forma efetiva da execução da obra e recebeu, como contraprestação, repasses de pagamentos efetuados pelo Município de Rondonópolis.

Ora, se tinha responsabilidade na execução da obra, é certo que englobada está a obrigação de garantir a segurança dos trabalhadores no local e transeuntes, principalmente por se tratar de rodovia com grande movimento de veículos.

Assim, afasto a preliminar aventada.

É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
LAZÁRO DIVINO DE MOURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os Requeridos ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.236,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de abril/2013 e com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou a Requerida Engeponte Construções Ltda ao pagamento das custas processuais e ambos os Réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos, extrai-se dos autos que, em 1-2-2013, o Apelado sofreu acidente de trânsito dentro dos limites territoriais de Município de Rondonópolis, no Km 202 da BR 364, em decorrência da má sinalização das obras que vinham sendo realizadas na pista pelos Apelantes, o que ocasionou diversos ferimentos e danos ao veículo que conduzia. Por conta disso, requereu a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados, atribuindo a responsabilidade pelo fato ocorrido expressamente à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e à empresa Engeponte Construções Ltda que realizavam as obras no local do infortúnio.

No mérito, afirmam os Apelantes que da análise dos autos é inequívoco que a via se encontrava devidamente sinalizada, com placas indicativas da execução da obra e indicação de DESVIO, além de sinalização vertical de interdição composta por cones e tambores com faixas refletivas.

Ressaltam que tal fato foi corroborado pelas fotos juntadas aos autos, bem como pelo Boletim de Ocorrência que aponta a existência de interdição e desvio da pista, pelo depoimento do fiscal da prefeitura, a quem competia fiscalizar o cumprimento de tais obrigações e pelo depoimento, ainda que controverso da testemunha arrolada pelo Apelado, que declarou em audiência jamais ter visto qualquer outro acidente no trecho ou violação daquele perímetro durante os 32 dias de trabalho no viaduto.

Afirmam ainda, que caso não seja aceita as alegações supracitadas, deve ser reconhecida no mínimo a culpa concorrente do Apelado, que poderia ter evitado o acidente se estivesse atento.

Pois bem.

Dispõe o art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No entanto, de sobrelevar que "não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração" (Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nesse sentido, Rui Stoco ensina que:

[...] Segundo José Cretella Júnior "[...], são casos de inércia, casos de não-atos. Se cruza os braços ou se não vigia, quando deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o `bonus pater familiae ́, nem como o `bonus administrador ́. Foi negligente. Às vezes imprudente e até imperito. Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se não previu as possibilidades da concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada à ideia de inação, física ou mental"
(op. cit. p. 1.103).

Adiante, e mais especificamente com relação aos defeitos ou obstáculos em via pública que possam gerar prejuízo ao administrado, o sobredito jurista pontua que:

[...] Pode o dano decorrer de um ato omissivo, um
non facere
da Administração, hipótese em que incidirá a responsabilidade subjetiva (culpa anônima da Administração), como na hipótese de um reparo nos cabos telefônicos subterrâneos ou de eletricidade que é concluído, sendo que o órgão responsável pelo fechamento do buraco e recapeamento do local não o faz [...].

Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da
faute du service
, a ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União.

Sabe-se que a responsabilidade do Estado pode ser afastada quando provar que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, assim como quando ocorrer caso fortuito ou de força maior.

Em que pesem as razões elencadas pelos Apelantes, resta cristalino do conjunto probatório, a responsabilidade de ambos pelo acidente, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, tais como obstáculos verticais insuficientes para impedir o acesso ao viaduto, bem como a prova testemunhal produzida nos autos, segundo a qual outros dois veículos quase se envolveram em acidente idêntico no mesmo, não apontam outra conclusão.

Conforme consignado pelo magistrado de 1o Grau:

Das provas acostadas aos autos é possível verificar que, em 05/02/2013, foi lavrado Boletim de Acidente de Trânsito, em que o Sr. Severino Ramos Pereira prestou a seguinte declaração perante a Polícia Rodoviária Federal:

“Eu estava de vigilante da obra quando escutei a freada e a pancada aí eu corri e vi a caminhonete dentro do buraco quando eu estava no buraco ajudando o motorista vi mais dois carros que quase caíram no buraco, também, ai eu corri la nos tambores e vi dois tambores em pé e outro caído. Aí levantei o tambor caído pra sinalizar pra outro carro não passar” (fls. 49).

No aludido documento, consta ainda a narrativa da ocorrência:

“Em Rondonópolis/MT na BR 364 KM 202 às 05:50h de 01/02/2013, ocorreu acidente de trânsito tipo queda de veículo em buraco de obra na pista, com vítima – envolvendo o veículo FORD F250 XL L/2003 placa GSK6201/MT, conduzido por Lazaro Divino de Moura, 53 anos, lesões leves. Conforme declaração do condutor não viu sinalização de obra na pista, pois, segundo o mesmo não havia sinalização de que a pista estava interditada naquele local, por este motivo caiu no buraco da obra na pista” (fls. 50).

Não obstante, o Boletim de Acidente de Trânsito traz o seguinte descritivo da condição da rodovia: “pista interditada no sentido crescente trânsito desviado para pista sentido decrescente – pista em obras, construção de viaduto –
sinalização vertical ineficiente
” (fls. 51). (Grifei)

De início, depreende-se do citado boletim que o acidente que vitimou a parte autora teve como fator preponderante a sinalização insuficiente quanto à obra de construção de viaduto de concreto no quilômetro 202 da BR 364, no perímetro urbano de Rondonópolis/MT.

Isso porque, não obstante as rés aleguem que a obra estava isolada por tambores que impediriam a passagem de automóveis, mesmo trafegando com um veículo grande, qual seja, uma caminhonete FORD/250 XL, o autor conseguiu passar pelos obstáculos colocados, pois não se encontravam na posição correta, o que resultou no acidente ora em discussão.

Além disso, verifica-se que a ré Engeponte Construções Ltda acostou aos autos fotografias do local do acidente tiradas na data do sinistro, em que se observam as sinalizações quanto ao desvio e ao trecho em obras. Dentre elas, há uma foto em que se vê o bloqueio do acesso à obra do viaduto por meio de diversos tambores e cones (fls. 182).

Ocorre que o acidente em questão ocorreu às 05;50h, enquanto que as aludidas imagens foram produzidas às 06:01h, ou seja, em momento posterior ao do sinistro. Desse modo, muito embora retratem a existência de avisos sinalizadores quanto ao desvio e ao trecho em obras no local, as fotografias não se prestam a afastar os indícios de sinalização vertical insuficiente constantes do boletim de ocorrência, visto que foram produzidas em momento posterior ao do acidente.

Outrossim, destaca-se do depoimento prestado pela testemunha Severino Ramos Pereira, que trabalhava como vigia da obra, as seguintes afirmativas sobre os tambores que bloqueavam o acesso à obra:

“Eles estavam em pé afastados, ele caiu, veio mais dois carros atrás dele eu bati lanterna neles, fui lá, fiz eles pararem, eles pararam e fiz eles voltarem, fui lá e peguei os tambores e voltei no lugar”

Logo, depreende-se do depoimento prestado pela testemunha que no momento do acidente os tambores que bloqueavam a passagem pela ponte estavam afastados, de modo que o acesso estava liberado para os veículos que trafegavam.

Aliás, a testemunha afirmou que o bloqueio da passagem pelo viaduto era feito apenas com tambores, o que indica que as fotos tiradas em momento posterior ao do acidente, as quais retratam a barreira formada também por cones, não condizem com o posicionamento dos obstáculos do momento do sinistro.

Além disso, a testemunha informou ter avistado outros dois veículos logo atrás da caminhonete conduzida pelo autor, os quais apenas não caíram na vala em que o autor se acidentou porque conseguiu alertar os condutores quanto à interdição no trecho.

Por sua vez, a testemunha Gercino Albuquerque Mendes, engenheiro do Município de Rondonópolis, quando perguntado se era possível a passagem pela ponte mesmo com a colocação de obstáculos verticais, afirmou em seu depoimento em audiência de instrução que:

“Se alguém mexeu no tambor e deu a possibilidade de largura (...) porque eu tinha foto e achei que estava muito próximo, eu fiquei encabulado como alguém passou por aqueles dois tambores”.

Não obstante, a testemunha arrolada pelo Município réu afirmou que o tambor é pesado, visto que tem capacidade para cerca de 200 (duzentos) litros e que, por ser cheio de terra, seria pouco provável que se conseguisse empurrar com as mãos. Além disso, acrescentou achar que
“quanto a pessoa passou já tinha esse espaço suficiente, porque senão e tinha arrebentado o carro dele”.
(Grifei).

Assim, concluiu o magistrado sentenciante que
o conjunto probatório encartado aos autos indica, de forma suficiente, que embora na via houvesse placas de sinalização quanto ao desvio e ao trecho em obras, os obstáculos verticais de sinalização colocados para impedir o acesso ao viaduto se mostraram insuficientes para bloquear a passagem, visto que o autor conseguiu transpor barreira, porque não estavam posicionados corretamente.

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, em seus artigos 80 a 90, estabelece que o Estado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias.

O § 1o do art. 80 do CTB estabelece que
a sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas do CONTRAN
.

Ademais, sabe-se que segundo o art. 88, parágrafo único, do CTB
nas vias ou trechos de vias
em obras
deverá ser afixada sinalização específica e adequada
.

Comprovada a inexistência de sinalização, estabelece o § 1o do art. 90 do CTB que
o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
(grifei).

Dessa forma, não há dúvidas que os Apelantes devem responder pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do acidente, uma vez que a executora da obra não instalou a sinalização e o bloqueio suficientes a evitar o acesso e, por consequência, os acidentes no local da obra.

Nessa linha:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA. PILOTO QUE, AO TRANSITAR PELA RUA, SE VÊ SURPREENDIDO POR BURACO ABERTO NA VIA PÚBLICA, POR PREPOSTOS DA CASAN, SEM A NECESSÁRIA SINALIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS RÉUS RECONHECIDA POR FORÇA DO DEVER DE SINALIZAR AS OBRAS E ZELAR PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADO EM DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, CARACTERIZADO.

"(...) Havendo omissão específica, o Estado deve responder objetivamente pelos danos dela advindos. Logo, se o prejuízo é consequência direta da inércia da Administração frente a um dever individualizado de agir e, por conseguinte, de impedir a consecução de um resultado a que, de forma concreta, deveria evitar, aplica-se a teoria objetiva que prescinde da análise da culpa.
(AC n. 2009.046487-8, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 15/09/2009).

A atribuição da responsabilidade à Casan e ao Município surge da responsabilidade solidária existente entre eles e do dever de sinalizar as obras e zelar pela manutenção das vias públicas, de modo a conferir segurança a quem nelas trafega. Havendo comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e os prejuízos suportados, cabe aos réus indenizá-los' (Apelação Cível n. 2004. 034996-6, de Joinville, rel. Des Volnei Carlin, j. 29.3.05), daí porque, no caso dos autos, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam do Município-réu, antes, pelo contrário, impende reafirmar sua responsabilidade pelo evento danoso, e igualmente a da Casan. Assim, quer sob o influxo da responsabilidade objetiva, quer da responsabilidade subjetiva, dimana inobjetável que ambos (Município-réu e Casan) devem responder pelos danos infligidos às autoras, que, ao visualizarem buraco não sinalizado na via pública local, tiveram que dele desviar e acabaram colidindo a motocicleta em que vinham com automóvel, sofrendo lesões de variados matizes."
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.003122-9, de São José, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 12-06-2012) [...] (Apelação Cível no 2012.053112-4, da Capital. Rel. Des. Carlos Adilson Silva. J. em 10/09/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MUNICÍPIO DE JOINVILLE E CASAN - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULOS QUE, AO DESVIAREM DE BURACOS ABERTOS EM VIA PÚBLICA PELA CASAN, SEM A NECESSÁRIA SINALIZAÇÃO, COLIDEM - OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS RECONHECIDA POR FORÇA DO DEVER DE SINALIZAR AS OBRAS E ZELAR PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO.

[...] No caso dos autos, verifica-se que a conduta omissiva - tanto da CASAN, pela abertura do buraco e pela falta de sinalização, como do Ente Municipal, configurada no presente caso pela falta de fiscalização do serviço prestado pela concessionária - constituiu o fato gerador da responsabilidade civil dos Réus (omissão específica), porquanto, do conjunto probatório dos autos, pode-se verificar que o acidente ocorreu em razão da obra não sinalizada na pista, ou seja, da omissão diante de um dever legal de impedir a ocorrência do dano, aplicada, por Gabinete Des. Subst. Rodolfo C. R. S. Tridapalli consequência, a responsabilidade civil objetiva
(Apelação Cível no 2011.075769-1, de Joinville. rel. des. Subst. Rodolfo Cézar Ribeiro da Silva Tridapalli. J. em 31/05/2015).

A jurisprudência desta Corte também segue esse posicionamento,
in verbis
:

Seguindo
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NA SINALIZAÇÃO
NA LOMBADA –
DANO MORAL – CONFIGURADO
- DANO MATERIAL MANTIDO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS AFASTADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a omissão da administração municipal na manutenção de via pública, deve ela arcar com a responsabilidade pelos danos causados. A verba honorária fixada deve ser reduzida para atender ao critério de equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. Compete à Fazenda Pública o pagamento das despesas e custas processuais quando a parte vencedora tiver antecipado o pagamento, o que no caso não ocorreu”.
(Ap 84226/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014). Grifei.

Seguindo o ensinamento é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BUEIRO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. pretensão de reexame de prova. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal de origem decidiu, com base na situação fática do caso, que ficou configurado o dano moral reparável; ao tempo que procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado, quando assentou que a quantia está compatível com a extensão do dano causado. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 551.447/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Desse modo é inegável que o ato ilícito praticado pelos Apelantes causou ao Apelado prejuízos de ordem moral e material.

Do
quatum
.

O Município alega que o
quantum
indenizatório por dano moral fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), está além do sofrido, perquirindo a reforma da sentença para reduzir o seu valor.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de
escol
orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

Denota-se de casos análogos, a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais por acidente de trânsito em virtude de má sinalização da via pública, conforme a Apelação no 109199/2014, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DIRECIONADA CONTRA O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO, OCORRIDO EM VIRTUDE DE MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CONSUBSTANCIADA EM ATO OMISSIVO - TESE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO PODE SOCORRER AO REQUERIDO - DEVER DE INDENIZAR –
INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL
– FIXAÇÃO EM DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) – APELAÇÃO – VALOR ÍNFIMO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
MAJORAÇÃO PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS DE MORA DE ACORDO COM A LEI 11.960/09 A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54/STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Incumbe à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos municipalizados, incluindo, aqui, a conservação e segurança das vias públicas. 2 - Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral. 3 - Não há norma legal regulamentando qual o valor suficiente para compensar os danos decorrentes do abalo moral; nesses casos a construção jurisprudencial impõe ao julgador o dever de pautar-se por parâmetros ligados as condições financeiras das partes envolvidas, as circunstâncias que geraram o dano e o abalo experimentado, a fim de encontrar um valor que não acarrete enriquecimento e nem provoque renitência delitiva. 4 -
Uma vez fixada constatado que o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de forma ínfima, sua majoração é medida que se impõe
. 5 – A correção monetária, in casu, deve ser feita pelo IPCA a partir da condenação e juros de mora nos termos da Lei. 11.960/2009, a incidir a partir do evento danoso, no que condiz ao dano moral. Já com relação ao dano material, deve a correção monetária e os juros de mora, incidir a partir do desembolso”
. (Ap 109199/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 16/10/2015). Grifo nosso.

Diante desse contexto, à vista das peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dano material

De início, é válido lembrar que acerca do dano, são necessários três requisitos básicos para que seja indenizável, quais sejam, a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, a certeza e a subsistência do dano.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à necessidade de preenchimento desses requisitos para que o dano seja indenizável:

PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CONDENAÇÃO A RESSARCIR DANO INCERTO. PROCEDÊNCIA.

- Os arts. 1.059 e 1.060 exigem dano efetivo como pressuposto do dever de indenizar.
O dano deve, por isso, ser certo, atual e subsistente. Incerto é dano hipotético, eventual, que pode vir a ocorrer, ou não. A atualidade exige que o dano já tenha se verificado. Subsistente é o dano que ainda não foi ressarcido. Se o dano pode revelar-se inexistente, ele também não é certo e, portanto, não há indenização possível.

- A teoria da perda da chance, caso aplicável à hipótese, deveria reconhecer o dever de indenizar um valor positivo, não podendo a liquidação apontá-lo como igual a zero.

- Viola literal disposição de lei o acórdão que não reconhece a certeza do dano, sujeitando-se, portanto, ao juízo rescisório em conformidade com o art. 485, V, CPC.

Recurso Especial provido.
(REsp 965.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 03/09/2008). (Negritei)

A partir dessas premissas, mormente acerca do requisito da certeza do dano, passo a analisar os danos materiais sofridos pelo autor, pelo quais pretende ser indenizado.

Na linha do que foi exposto acerca da certeza do dano, é certo que sua prova depende da iniciativa da parte autora, a teor do que dispõe o art. 330, inciso I, uma vez que constitui o seu direito em ver reparados todos os prejuízos sofridos.

Conforme bem acentuado pelo Juízo de 1o Grau,
tenho que é devida a reparação no que tange aos danos materiais relativos aos fretes e ao serviço de guincho contratados, os quais totalizam o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e foram devidamente comprovados por meio de recibos (fls. 61/66).

Da mesma forma, tenho que é devida a reparação do dano material relativo ao valor da caminhonete constante na tabela FIPE, descontando o valor da venda do automóvel, haja vista que, do sinistro resultou a perda total do veículo, conforme prova encartada aos autos.

Assim, correto o valor do dano material fixado pelo Juízo
a quo,
que totalizou o montante de R$ 44.336,00 (quarenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais).

Desse modo, vejo que deve ser mantido o valor fixado na sentença.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso de apelação interposto por
ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO DA
ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
O 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos: rejeitar as questões preliminares e, no mérito,
nego provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto por Engeponte Construções Ltda e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais nos seguintes termos:

a) danos materiais no valor de R$ 46.236,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais), corrigidos monetariamente a partir de abril/2013 e com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em todas as condenações a correção monetária deverá ser baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

Condeno a ré Engeponte Construções Ltda ao pagamento de custas processuais. Deixo, porém, de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de custas processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC.

Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3o, I, do art. 85 do CPC/2015.

A sentença não está sujeita à remessa necessária, uma vez que condenação foi inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos – § 3o, II, art. 496 do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 7018220 – fls. 8/9).

Quanto às questões preliminares de nulidade do processo e de ilegitimidade passiva ad causam de Engeponte Construções Ltda., acompanho a eminente Desembargadora Relatora para rejeitá-las.

No mérito, digo que, a causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, o apelado estava a conduzir seu veículo (Ford/250 XL L, ano de 2003) na rodovia federal BR-364, quando desviou em trecho em manutenção localizado em Rondonópolis e caiu em um buraco, ante a ausência de sinalização adequada de execução de obra pública no local do acidente.

Registro, ainda, que a questão acerca da legitimidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para figurar no polo passivo já foi analisada e afastada pela Justiça Federal (decisão da Primeira Vara da Subseção de Rondonópolis, Id. 7018169), razão pela qual os autos foram devolvidos ao Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Em relação à inexistência de sinalização adequada no trecho da via pública em manutenção, as testemunhas declararam em juízo que:

[...] Outrossim, destaca-se do depoimento prestado pela testemunha Severino Ramos Pereira, que trabalhava como vigia da obra, as seguintes afirmativas sobre os tambores que bloqueavam o acesso à obra: ‘Eles estavam em pé afastados, ele caiu, veio mais dois carros atrás dele eu bati lanterna neles, fui lá, fiz eles pararem, eles pararam e fiz eles voltarem, fui lá e peguei os tambores e voltei no lugar’.

[...]

Por sua vez, a testemunha Gercino Albuquerque Mendes, engenheiro do Município de Rondonópolis, quando perguntado se era possível a passagem pela ponte mesmo com a colocação de obstáculos verticais, afirmou em seu depoimento em audiência de instrução que: ‘Se alguém mexeu no tambor e deu a possibilidade de largura (...) porque eu tinha foto e achei que estava muito próximo, eu fiquei encabulado como alguém passou por aqueles dois tambores’.

Não obstante, a testemunha arrolada pelo Município réu afirmou que o tambor é pesado, visto que tem capacidade para cerca de 200 (duzentos) litros e que, por ser cheio de terra, seria pouco provável que se conseguisse empurrar com as mãos. Além disso, acrescentou achar que ‘quando a pessoa passou já tinha esse espaço suficiente, porque senão e tinha arrebentado o carro dele’. [...]. (sentença, Id. 7018219 – fls. 9 e Id. 7018220 – fls. 1). [com itálico no original e acrescentado]

Aliás, a testemunha Severino Ramos Pereira, que trabalhava como vigia da obra no momento do acidente, já havia declarado à autoridade policial que:

[...] Eu estava de vigilante da obra quando escutei a freada e a pancada aí eu corri e vi a caminhonete dentro do buraco quando eu estava no buraco ajudando o motorista. Vi mais dois carros que quase caíram no buraco, também. Aí eu corri lá nos tambores e vi dois tambores em pé e outro caído. Aí levantei o tambor caído pra sinalizar pra outro carro não passar. [...]. (boletim de acidente de trânsito, Id. 7017682 – fls. 4).

No entanto, penso que, salvo o sempre devido respeito, não é admissível atribuir ao Município de Rondonópolis a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao apelado, em razão de falha na prestação de serviços da empresa responsável pela execução da obra, a qual foi contratada após processo licitatório, ao fundamento de que, aquele teria se omitido no dever de fiscalizar, como se o ente público fosse uma espécie de “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

No caso, não ficou evidenciado a culpa do Município de Rondonópolis pela ausência de sinalização adequada no trecho de obra executada pela empresa Engeponte Construções Ltda., como também não há indícios de que esta não possa responder pelo dano causado, no caso de insolvência ou mesmo de patrimônio inferior ao débito.

Examino a questão remanescente do recurso de Engeponte Construções Ltda. em relação ao valor do dano moral fixado em R$ 12.000,00: doze mil reais, já que não impugnou a existência de dano material e moral a ser indenizado.

No caso, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...] o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, o valor de R$ 12.000,00: doze mil reais, apresenta-se, ao meu juízo, exagerado. Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 5.000,00: cinco mil reais, como posto no voto da conspícua Desembargadora Relatora, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece o autor nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Por fim, pontuo que, apesar de divergir do bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, parece-me que, com a devida vênia, há equívoco no dispositivo, visto que proveu, em parte, o recurso do Município de Rondonópolis para reduzir o valor do dano moral ao montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais, porém negou provimento ao recurso de Engeponte Construções Ltda., nada obstante ambos terem requerido a diminuição do valor da indenização.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i)
dar provimento
ao recurso do Município de Rondonópolis para julgar improcedentes os pedidos em relação a si e determinar a inversão do ônus da sucumbência; e

ii)
dar provimento, em parte
, ao recurso de Engeponte Construções Ltda. para reduzir a indenização por dano moral ao valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pensei que a questão era mais processual.

No STJ, algumas Câmaras, dizem sobre a responsabilidade direta objetiva e outras da responsabilidade solidária e alguns da responsabilidade subsidiária.

EM 30 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. MÁRIO KONO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO DA
ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
O 1a VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO
E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por Engeponte Construções Ltda e pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando os Requeridos ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.236,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de abril/2013 e com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou a Requerida Engeponte Construções Ltda ao pagamento das custas processuais e ambos os Réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A douta relatora negou provimento ao recurso interposto por Engeponte Construções Ltda e proveu parcialmente o recurso interposto pelo Município de Rondonópolis apenas para reduzir o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão posta em debate.

Preambularmente consigno que, no tocante as preliminares aventadas, comungo do entendimento esposado pela eminente relatora, rejeitando-as.

Conforme cediço a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

A omissão apta a gerar obrigação de indenizar, por ser considerada a causa do dano, é aquela que se identifica com uma falha especifica de atuação da Administração Pública.

Em conclusão, só será a omissão causadora do dano se o ente público poderia ter agido para evitar o dano e não o fez ou se a realização da ação omitida teria força de evitar o dano causado.

De acordo com o Apelado Lázaro Divino de Moura, no dia 1o/2/2013 ao retornar a Rondonópolis vindo de uma viagem feita à Goiânia/GO, por volta das 5h e 50min, dirigindo a um velocidade aproximada de 40 a 50km por hora, veio a cair em uma vala, de uma construção que estava sendo realizada na BR- 364, KM 202, perímetro urbano da mencionada cidade.

Disse ainda que no local estava sendo construída uma ponte e, que, no momento do acidente, ainda estava escuro com neblina, pois o tempo estava chuvoso e que o acidente se deu ante a ausência de sinalização da via que deveria estar interditada em razão da existência do buraco ali existente.

Pois bem.

A respeito dos fatos em análise convém anotar que o Apelado é morador da cidade de Rondonópolis e a mencionada obra, de grande porte, estava sendo realizada desde o ano de 2009, conforme notícia trazida aos autos pela própria parte (ID n. 7017686).

De mesmo modo, narra a parte autora que estava voltando de uma viagem da Cidade de Goiânia, o que leva a supor que na ida ele passou por aquele local, pois se trata de rodovia de entrada e saída do município e a obra já estava sendo executada.

Por sua vez, a testemunha SEVERINO RAMOS PEREIRA (ID n. 7018251), quando de sua oitiva em juízo disse que trabalhava no local, como vigia no período noturno, das 18h ás 6h e que o local era sinalizado e durante os 32 (trinta e dois) dias que ali laborou não ocorreu nenhum outro acidente.

Referida testemunha afirmou ainda que além de cones indicando o estreitamento da pista, existiam tambores sinalizadores, sendo que se encontravam afastados após o Apelado ter sofrido o sinistro, mas que segundo Severino antes eles estavam em posição normal, inclusive não teve nenhuma intercorrência durante a noite, ou seja, nenhuma outra pessoa atravessou pelo local.

Registro que, ao analisar as fotografias anexadas pela Apelante Engeponte Construções Ltda, pude visualizar com clareza que haviam placas indicando a realização de obras e o estreitamento da via e bem próximo ao local vários cones indicando o desvio a ser seguido.

Isso sem dizer que na vala em que o Recorrido caiu havia uma lona imensa de cor laranja que poderia ser vista de longe.

Assim, a toda evidência, o Apelado não logrou êxito em comprovar a culpa da administração pública municipal e da empresa pela ocorrência do sinistro, isso porque: a) o Recorrido sabia da realização da obra, que se arrastava desde o ano de 2009, bem de sua dimensão por ser morador da cidade; b) Acaso não soubesse, tomou conhecimento quando se deslocou para a cidade de Goiânia, vez que o acidente se deu quando de lá retornava.

Além disso, diferentemente do exposto na preambular, havia placas sinalizadoras colocadas em diversos pontos que antecediam o local do acidente, mostrando que havia obras e bem mais à frente indicação de estreitamento da pista, motivo pelo qual deveria ter redobrado atenção e cuidado.

Portanto, para que surja o dever de indenizar, na modalidade culposa, é mister que concorram três elementos: o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre os dois primeiros. Consequentemente, ausente prova do nexo de causalidade entre a
faute de service
e o evento danoso, a improcedência do pedido se faz de rigor.

Posto isso, peço vênia a eminente Desembargadora Relatora para divergir de seu entendimento,
provendo os recursos e, via de consequência,

julgar improcedentes os pedidos veiculados na preambular
.

É como voto.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, A RELATORA DESPROVEU O RECURSO DA
ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
O 2o VOGAL (DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA), PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ENGEPONTES. O 2o VOGAL (DES. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIR) PROVEU AMBOS OS RECURSOS.
EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação, interpostos pelo Município de Rondonópolis-MT e pela empresa Engeponte Construções LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na ação de indenização por danos morais e materiais de no 0006573-14.2013.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização dos danos morais no valor de R$ 46.236,00, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Aduz dos autos que Lazaro Divino de Moura ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do Município de Rondonópolis-MT e da Empresa Engeponte Construções LTDA, em razão de acidente sofrido em pista em obra.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 12 mil reais e por danos materiais no valor de R$ 46.236,00.

Proferida a sentença, foram interpostos recursos de apelação pelo Município de Rondonópolis-M, pugnando pela reforma da sentença pela improcedência do pedido ou reconhecimento da culpa concorrente da vítima, e pela empresa Engeponte Construções LTDA, requerendo a improcedência do pedido ou redução do valor da multa. Ambos com pedido de inversão da sucumbência.

Inicialmente,
a relatora Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos proferiu seu voto
,
rejeitando as preliminares de nulidade processual e de ilegitimidade passiva
da empresa Engeponte Construções LTDA bem como, no mérito, considerando que houve responsabilidade de ambos os apelantes no acidente pelos danos sofridos pelo apelado,
negando provimento ao apelo interposto pela empresa Engeponte Construções LTDA, mas dando parcial provimento para o apelo do Município de Rondonópolis-MT, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para cinco mil reais
.

As preliminares foram rejeitadas por unanimidade.

Em seguida, pediu vista
o 1a Vogal, Desembargador
Luiz Carlos da Costa
,
que, após analisar os autos, considerou não haver responsabilidade objetiva do Município de Rondonópolis-MT pelos danos causados ao apelado, sob o fundamento de que a falha foi na prestação de serviços da empresa responsável pela obra, de modo que
votou no sentido de: a) dar provimento ao recurso do Município de Rondonópolis-MT, para julgar improcedentes os pedidos em relação à municipalidade com inversão do ônus de sucumbência; b) dar parcial provimento ao recurso da empresa Engeponte, para reduzir a indenização por dano moral para cinco mil reais.

Após, houve pedido de vista pelo
2a Vogal, Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
, que, fundamentando que não houve comprovação de culpa da administração pública municipal e da empresa pela ocorrência do sinistro,
deu provimento aos apelos para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não alcançada a unanimidade, o julgamento do apelo foi ampliado nos termos do art. 942 do Diploma Processual Civil.

Pois bem.

Conforme relatado, os recursos foram interpostos, com a finalidade de
reforma da sentença, tendo o Município de Rondonópolis-MT requerido a improcedência do pedido ou reconhecimento da culpa concorrente da vítima, e a empresa Engeponte Construções LTDA pugnado pela improcedência dos pedidos ou redução do valor da multa. Ambos com pedido de inversão da sucumbência.

Isto posto, em análise dos autos, verifico que ambos os recursos merecem provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que, alegou o autor, ora apelado, que houve ausência de sinalização na via, o que se mostra uma indicação de suposta conduta omissiva do Estado.

Além do que, importante ressaltar que sendo a obra pública realizada por empresa empreiteira por contrato administrativa, se atribui ao empreiteiro a responsabilidade subjetiva comum de direito privado, ante o cumprimento do contrato por sua conta e risco.

Nesse sentido, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho: “(...)
a execução da obra a um empreiteiro através de contrato administrativo, e que o dano tenha sido provocado exclusivamente por culpa do executor. A solução será a de atribuir-se ao empreiteiro a responsabilidade subjetiva comum de direito privado, sabido que cumpre o contrato sob sua conta e risco. A ação deve ser movida, no caso, somente contra o empreiteiro, sem participação do Estado no processo. A responsabilidade do Estado é subsidiária
”. (José dos Santos Carvalho Filho – Manual de Direito Administrativo, 29a ed., página 589).

Assim, há a necessidade de comprovação de culpa para a responsabilização pelo acidente ocorrido, conforme já concluiu o Desembargador Mario Roberto Kono em seu voto: “
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano
”.

Desse modo, se mostra nítido nos autos e em toda a documentação apresentada, que a obra era de conhecimento de todos da região, além do que, observo das imagens a existência de sinalização indicando a realização de obras e, ainda, de estreitamento de pista à frente.

Nesse ínterim, não se mostrou presente a culpa da Administração Pública e/ou da Empresa no acidente do apelado, de modo que entendo pela improcedência dos pedidos apresentados na petição inicial.

Com essas considerações,
divirjo da relatora, para acompanhar o 2o vogal
,
dando provimento
aos recursos de apelação interpostos pela Empresa Engeponte Construções LTDA e pelo Município de Rondonópolis, para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Bem como determinar a inversão do ônus da sucumbência, conforme dispôs o 1o vogal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Quanto ao pedido de nulidade processual, tem-se que o Município denunciou à lide a empresa
Objetiva
e o pedido foi acolhido.
Contudo, posteriormente, o Juízo de origem determinou a exclusão da referida empresa por não ter o Município de Rondonópolis comprovado o depósito da diligência do oficial de justiça
.

Logo,
neste aspecto, sem razão a alegação da primeira recorrente
, porquanto houve a exclusão da lide,
irrecorrida
, da empresa denunciada, em razão do descumprimento pelo município denunciante da ordem de depósito de diligência do oficial de justiça.

Quanto a ilegitimidade passiva da recorrente
Engeponte
, verifica-se que há Contrato de Sociedade de Conta de Participação – SCP com a empresa Objetiva Engenharia, que era a responsável pela execução da obra,
cujo pacto consigna o interesse de
Engeponte
em se reunir na forma de uma sociedade específica com a finalidade de conjugar esforços para permitir a execução de parte das obras do contrato com a referida Prefeitura e, inclusive, recebeu contraprestação consistente nos repasses feitos pela Prefeitura
.

Assim, referida empresa,
Engeponte
, também há de integrar a lide.

Importante realçar que o Município de Rondonópolis, não alegou em suas razões questão sobre sua eventual ilegitimidade passiva.

Limitou a defender a culpa exclusiva da
vitima
. Alternativamente, a culpa concorrente, bem assim, o excesso no arbitramento dos valores indenizatórios.

E o conjunto probatório revela que ao passar pela obra –
construção de ponte na

BR- 364, KM 202, perímetro urbano de Rondonópolis, quando retornava de Goiânia
– o autor é quem deixou de ser diligente e de adotar as cautelas necessárias, inclusive, de observar a sinalização posta naquele local
.

Aliás, o próprio autor
afirmou que
conduzia seu veículo as 05 horas e 50 minutos da madrugada, com tempo ainda estava escuro (ainda não tinha amanhecido) e com neblina, bem assim, para complicar, estava chuvoso
.

E, ao contrário da alegação do autor, o conjunto probatório demonstrou que o local estava sim devidamente sinalizado.

A testemunha
SEVERINO RAMOS PEREIRA
(ID n. 7018251), quando de sua oitiva em juízo disse que trabalhava no local, como vigia no período noturno, das 18h
ás
6h
e que o local era sinalizado e durante os 32 (trinta e dois) dias que ali laborou não ocorreu nenhum outro acidente
.

Referida testemunha afirmou ainda que
além de cones indicando o estreitamento da pista, existiam tambores sinalizadores
, que estavam afastados após o Apelado o sinistro, mas que segundo Severino
antes eles estavam em posição normal, inclusive não teve nenhuma intercorrência durante a noite, ou seja, nenhuma outra pessoa atravessou pelo local
.

Também das fotografias juntadas pela apelante
Engeponte
Construções Ltda
(id. 7018061), é possível verificar que havia placas indicativas da realização de obras e o estreitamento da via, colocadas em diversos pontos que antecediam o local, que demonstravam que havia obra mais à frente, bem como que também havia bem próximo ao local vários cones indicativos do desvio a ser seguido
.

Aliás, no local onde tinha a vala havia uma grande lona de cor laranja possível de ser vista de longe (id. 7018062)
.

Oportuno registrar
que a obra estava sendo construída desde 2009 e que por ela o autor passou tranquilamente quando foi para a cidade de Goiânia
(o acidente ocorreu na volta, ou seja, quando o autor retornava de Goiânia à Rondonópolis). Logo, o autor tinha plena ciência da construção da obra e das cautelas que deveria ter ao passar pelo local, notadamente com tantas outras situações desfavoráveis:
transitava de madrugada, com tempo ainda escuro e com neblina, bem como em dia chuvoso
.

Posto isso, acompanho a conclusão do Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
,
a fim de prover ambos os apelos e julgar improcedente a ação proposta pelo aqui apelado
.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022